Tribunal: TJSP
Processo: 2039929-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato de financiamento de bem imóvel, garantido por alienação fiduciária - Decisão proferida em sede de antecipação de tutela que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial e de autorização de depósito em juízo – Irresignação por parte do devedor, não intimado pessoalmente da realização de leilão, o que se afigurava necessário – Lei no 9.514/97

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato de financiamento de bem imóvel, garantido por alienação fiduciária - Decisão proferida em sede de antecipação de tutela que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial e de autorização de depósito em juízo – Irresignação por parte do devedor, não intimado pessoalmente da realização de leilão, o que se afigurava necessário – Lei no 9.514/97 alterada pela lei no 13.465/17, tornando obrigatória a intimação do devedor das datas, horários e locais dos leilões – Agravo conhecido em parte e, nesta parte, dá-se provimento ao recurso para acolher o pedido de suspensão dos efeitos do leilão e consequente manutenção do autor na posse do imóvel.